Tribunal: TJSP
Processo: 1500222-84.2022.8.26.0627
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Tráfico e associação ao tráfico. Acusados flagrados ao realizarem o transporte aéreo de 443 tijolos de cocaína, com peso aproximado de 450 quilos. Aeronave, pilotada pelo réu Hamilton, pousou, no período da manhã, em uma pista localizada em área rural na cidade de Teodoro Sampaio. Corréus o aguardavam em veículos estacionados na pista. Diligências encetadas por

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Tráfico e associação ao tráfico. Acusados flagrados ao realizarem o transporte aéreo de 443 tijolos de cocaína, com peso aproximado de 450 quilos. Aeronave, pilotada pelo réu Hamilton, pousou, no período da manhã, em uma pista localizada em área rural na cidade de Teodoro Sampaio. Corréus o aguardavam em veículos estacionados na pista. Diligências encetadas por policiais civis que os aguardavam, à espreita, no local. Instrução processual encerrada com a oitiva de testemunhas e interrogatórios. Em alegações finais, o órgão acusatório, escorado em laudo pericial realizado em aparelho portátil de navegação via satélite (GPS), sustentou a incompetência da Justiça Estadual, ante a transnacionalidade do delito, ao argumento de que a aeronave foi abastecida no Paraguai e, após fazer uma parada em Mato Grosso do Sul, alcançou o seu destino na cidade de Teodoro Sampaio, local do flagrante. Decisão atacada que declinou a competência para a federal. Inviabilidade. Razão assistem aos recorrentes no tocante à fragilidade de provas acerca da transnacionalidade do delito. Equipamento encontrado na aeronave juntamente com outros pertences do piloto que, naquele momento, conseguiu se evadir, cujo objeto, por se tratar de pequeno aparelho portátil, não confere certeza quanto à rota tomada pela aeronave, nem tampouco da droga ali localizada. Portabilidade que torna incerta a movimentação tanto da aeronave quanto da droga. Situação que requereria maiores investigações não encetadas. Presunção simples que não confere certeza quanto à origem da droga capaz de influenciar no deslocamento da competência. Prosseguimento do feito perante a Justiça Estadual. Recursos providos.